Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-33.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005328-33.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 204.424.400-49 (RECORRENTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005328-33.2019.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Recorrido(s):

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO QUITADO – AUSÊNCIA DE BAIXA NO GRAVAME – ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora efetuou a compra de um veículo através de financiamento.

O Reclamante efetuou a quitação do veículo em 22/08/2016, conforme comprovante nos autos, porém, até a data de ajuizamento da presente ação setembro/2019, não foi baixado o gravame, sendo baixado somente após deferimento de liminar no dia 25/11/2019.

A responsabilidade civil da instituição bancária é objetiva, ante a sua condição de prestadora de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluído nesse contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor.

Existe precedente análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME APÓS ACORDO JUDICIAL. DANO MORAL. CABIMENTO.
A demora na liberação do gravame, após cumprido o acordo judicial, configura a hipótese de dano moral. A desídia da instituição financeira ré, ao se manter inerte quanto à sua obrigação de providenciar na liberação da restrição, não pode operar a seu próprio benefício. Dano moral in re ipsa.
Precedentes desta Corte. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(Apelação Cível Nº 70036810612, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 29/08/2013).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos morais ao consumidor, decorrentes da inércia em proceder à baixa do gravame do veículo mesmo após a quitação.

O STJ assim tem decidido: A demora injustificada na liberação do gravame hipotecário dá ensejo a condenação por dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual. ((REsp 966416 RS 2007/0156239-4, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 08/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a demora de anos para dar baixa no gravame do veículo já quitado desde 2016.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020